Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC. COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
2. Sustenta-se omissão no julgado quanto à necessidade de aplicação do IPCA-E até novembro de 2021, com posterior incidência exclusiva da SELIC, e à ocorrência de coisa julgada sobre a questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de aplicar corretamente a sistemática de atualização prevista pela EC no 113/2021, bem como se violou a coisa julgada ao admitir prosseguimento parcial da execução com base na SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos não apontam vício capaz de alterar o julgamento. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 está de acordo com a EC no 113/2021 e a jurisprudência consolidada. 5. A alegação de coisa julgada não se sustenta, pois a decisão de origem tratou da expedição de RPV apenas quanto ao valor incontroverso, sendo legítima a continuidade da execução nos termos definidos. 6. Os embargos se mostram meramente infringentes e visam à rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, é legítima na atualização de valores devidos pela Fazenda Pública. 2. A existência de valor incontroverso autoriza a expedição de RPV e o prosseguimento parcial da execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 502, 995, parágrafo único, 1.019, I, 924, II; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.